Tribunal: STJ
Processo: 5020342-96.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100654 - SC(2025/0441123-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TITANIUM IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: WILLIAM SILVEIRA MARTINS - SC043322
AGRAVADO
: EDINA OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095
JESSICA MACHADO FARIAS - SC57096A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE COMISSÕES DE CORRETAGEM. SUFICIÊNCIA DA
PROVA ESCRITA EM CÓPIA AUTENTICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA
DA APARÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
§
art. 700,
4o, do CPC, e da Súmula n. 283 do STF quanto aos arts. 1.060 e 1.064 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória de cobrança de comissões de
corretagem, fundada em cópia de distrato autenticada por ata notarial e em
diálogos entre as partes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenou
ao pagamento de R$ 111.771,65, com correção e juros, e fixou honorários em 10%
sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 12%, com fundamentos na suficiência da prova escrita e na
teoria da aparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória pode se lastrear em
cópia de distrato autenticada em ata notarial, dispensando o original e a conversão
ao procedimento comum, à luz do
§§ 4o e 5o, do CPC; (ii) saber se foi
art. 700,
corretamente distribuído o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito,
nos termos do
I, do CPC; e (iii) saber se é inválido o distrato firmado por
art. 373,
ex-sócio sem poderes de representação, diante dos arts. 1.060 e 1.064 do CC e da
aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à suficiência da prova escrita na ação monitória (art. 700, §§ 4o e
5o, do CPC) e ao desincumbo do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
Documento eletrônico VDA56446242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 16478484-02b4-41c4-b0bb-b0eb29088456

7. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação das cláusulas de
representação social e à validade do distrato, sendo inviável afastar a teoria da
aparência em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à suficiência da prova escrita na ação monitória
(art. 700, §§ 4o e 5o, do CPC) e ao desincumbo do ônus da prova (art. 373, I, do
CPC). 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação das cláusulas de
representação social e à validade do distrato, sendo inviável afastar a teoria da
aparência em sede de recurso especial”.
CPC, arts. 85 § 2o e § 11, 373 I e 700 §§ 4o e 5o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.060 e 1.064.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 16478484-02b4-41c4-b0bb-b0eb29088456

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100654 - SC(2025/0441123-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TITANIUM IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: WILLIAM SILVEIRA MARTINS - SC043322
AGRAVADO
: EDINA OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095
JESSICA MACHADO FARIAS - SC57096A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE COMISSÕES DE CORRETAGEM. SUFICIÊNCIA DA
PROVA ESCRITA EM CÓPIA AUTENTICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA
DA APARÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
§
art. 700,
4o, do CPC, e da Súmula n. 283 do STF quanto aos arts. 1.060 e 1.064 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória de cobrança de comissões de
corretagem, fundada em cópia de distrato autenticada por ata notarial e em
diálogos entre as partes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenou
ao pagamento de R$ 111.771,65, com correção e juros, e fixou honorários em 10%
sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 12%, com fundamentos na suficiência da prova escrita e na
teoria da aparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória pode se lastrear em
cópia de distrato autenticada em ata notarial, dispensando o original e a conversão
ao procedimento comum, à luz do
§§ 4o e 5o, do CPC; (ii) saber se foi
art. 700,
corretamente distribuído o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito,
nos termos do
I, do CPC; e (iii) saber se é inválido o distrato firmado por
art. 373,
ex-sócio sem poderes de representação, diante dos arts. 1.060 e 1.064 do CC e da
aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à suficiência da prova escrita na ação monitória (art. 700, §§ 4o e
5o, do CPC) e ao desincumbo do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação das cláusulas de
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

representação social e à validade do distrato, sendo inviável afastar a teoria da
aparência em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à suficiência da prova escrita na ação monitória
(art. 700, §§ 4o e 5o, do CPC) e ao desincumbo do ônus da prova (art. 373, I, do
CPC). 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação das cláusulas de
representação social e à validade do distrato, sendo inviável afastar a teoria da
aparência em sede de recurso especial”.
CPC, arts. 85 § 2o e § 11, 373 I e 700 §§ 4o e 5o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.060 e 1.064.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TITANIUM
IMOBILIÁRIA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
§
art. 700,
4o, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 283 do STF quanto
aos arts. 1.060 e 1.064 do Código Civil (fls. 152-155).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 115):

DIREITO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE COMISSÕES
DE CORRETAGEM - PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA -
PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - APELO DO RÉU - 1. DA AUSÊNCIA DE
PROVA ESCRITA - CÓPIA DO DISTRATO - VALIDADE - DOCUMENTAÇÃO
APTA A COMPROVAR A RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES -
REQUISITOS DA MONITÓRIA PRESENTES - 2. DA INVALIDADE DO
DISTRATO - REPRESENTAÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

ADMINISTRAÇÃO - INACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA E DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS - ATUAÇÃO
DE EX-SÓCIO EM NOME DA EMPRESA RÉ - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prova escrita sem eficácia de título
executivo confere à autora a possibilidade de manejo da monitória, prestando-se
para tal finalidade a cópia de documento autenticado mediante ata notarial. 2. A
teoria da aparência visa a proteção da boa-fé e segurança jurídica nas relações entre
particulares, especialmente em casos em que o contexto e as circunstâncias fáticas
aparentam legitimidade de representação de uma das partes perante terceiros de boa-
fé.

Não foram opostos embargos de declaração (fls. 152-155).
Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 700, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu
suficiência de prova escrita sem a via original física do distrato, o que teria
contrariado os §§ 4o e 5o ao dispensar documento idôneo e a conversão ao
procedimento comum diante da dúvida sobre a idoneidade da prova;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que a decisão teria afastado o
ônus da prova da autora quanto ao fato constitutivo do direito ao recebimento da
comissão;
c) 1.060 e 1.064, do Código Civil, pois o distrato foi assinado por ex-
sócio sem poderes de representação, e o acórdão teria aplicado indevidamente a
teoria da aparência.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
julgue improcedente a ação monitória; requer ainda a admissão do especial, com
processamento e julgamento pelo STJ (fls. 128-136).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não pode ser
conhecido por óbices das Súmulas 7 e 5 do STJ, 211 do STJ e 284 do STF, pede a
aplicação de multa por caráter protelatório e a majoração de honorários (fls. 142-
151).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou a cobrança de comissões de corretagem. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$
111.771,65, com correção e juros, e fixou honorários em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 111-112).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários para 12%, com fundamentos na suficiência da prova
escrita e na aplicação da teoria da aparência diante da atuação do ex-sócio e das
negociações subsequentes (fls. 112-114).
I - Arts. 700, §§ 4o e 5o, e 373, I, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a cópia fotográfica do
distrato, mesmo autenticada em ata notarial, não seria prova escrita idônea sem a
via original, e que deveria ter havido conversão ao procedimento comum por
dúvida quanto à idoneidade da prova; afirma também que a autora não comprovou
o fato constitutivo do direito.
O acórdão recorrido concluiu que a documentação, incluindo imagens do
distrato em ata notarial e diálogos entre as partes, é apta a demonstrar a relação
jurídica e o débito, e registrou não haver impugnação específica quanto à
autenticidade material do documento, reputando prescindível a via original e
suficiente a cópia digitalizada.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou as alegações recursais ao
consignar que a prova escrita necessária para o procedimento monitório não
precisa, obrigatoriamente, ser o título original ou ostentar eficácia executiva.
A Corte de origem fundamentou que a cópia do documento apresentada
pela autora foi devidamente autenticada mediante ata notarial, o que confere fé
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

pública quanto à existência e ao conteúdo do documento original visualizado pelo
tabelião (fl. 115).
O acórdão recorrido destacou que a documentação acostada é apta a
comprovar a relação comercial estabelecida entre as partes e o respectivo crédito
decorrente de comissões de corretagem. A Corte estadual asseverou que os
requisitos da monitória estão presentes, pois a prova escrita, ainda que em cópia
autenticada, permite ao julgador aferir a probabilidade do direito alegado,
especialmente quando o réu não nega a existência da relação jurídica, mas se limita
a questionar a forma do documento (fl. 115).
Dessa forma, para acolher o argumento de que havia dúvida idônea
sobre a qualidade da prova ou que o documento era inidôneo, seria necessário o
reexame direto da ata notarial e do teor do distrato mencionados pelo Tribunal
local.
A providência é vedada em sede de recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ. A conclusão de que a autora se desincumbiu do
seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC) foi estabelecida com base na soberana
análise dos fatos e das provas pela instância ordinária.
Ademais, o entendimento da Corte de origem de que a cópia autenticada
serve como prova escrita para fins de ação monitória impede a caracterização de
violação de lei federal, uma vez que a exigência do artigo 700 do CPC foi
considerada atendida mediante a fé pública notarial.
Desconstituir a premissa de que o documento era suficiente para
dispensar a conversão ao procedimento comum (parágrafo 5o do art. 700)
demandaria, novamente, a incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado
nesta instância excepcional.
II - Arts. 1.060 e 1.064 do Código Civil
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

Alega a parte recorrente que o distrato foi firmado por ex-sócio sem
poderes de administração, sendo indevida a teoria da aparência.
O acórdão recorrido assentou a aplicação da teoria da aparência para
proteger a boa-fé e a segurança jurídica, destacando a atuação do ex-sócio como
representante e as negociações subsequentes sem questionamento, incluindo a
solicitação de confirmação de dados bancários para início do pagamento,
concluindo pela validade do distrato (fls. 113-114).
Do exame do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, verifica-se que a Corte de origem enfrentou a questão com base no
suporte fático-probatório dos autos.
O Tribunal estadual consignou expressamente que, embora houvesse a
irregularidade formal na representação, a aplicação da teoria da aparência era
imperativa para resguardar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
O acórdão fundamentou que o signatário do distrato atuava
externamente como representante da empresa ré e que o contexto das negociações
subsequentes corroborou a legitimidade daquela representação perante terceiros
(fl. 115).
A Corte local destacou ainda que a empresa ré se beneficiou das
tratativas conduzidas pelo ex-sócio e que a invalidade do ato só foi arguida em
momento posterior, para esquivar-se do pagamento das comissões de corretagem
reconhecidas no próprio documento de distrato.
Assim, o Tribunal local concluiu que as circunstâncias fáticas
aparentavam, de forma inequívoca, a legitimidade de representação de uma das
partes perante terceiros de boa-fé (fl. 115).
Para acolher a tese recursal e afastar a incidência da teoria da aparência,
seria necessário reexaminar os atos constitutivos da sociedade, o teor do distrato e
a cronologia das negociações mencionadas pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

Tal providência é vedada em sede de recurso especial, atraindo o óbice
da Súmula 7 do STJ.
Além disso, a interpretação das cláusulas de representação social para
aferir a validade do distrato atrai a incidência da Súmula 5 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 48779c8d-dd58-48d1-99c5-fc5bdaab39d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.654 / SC
Número Registro: 2025/0441123-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50203429620238240033
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TITANIUM IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: WILLIAM SILVEIRA MARTINS - SC043322
AGRAVADO
: EDINA OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095
JESSICA MACHADO FARIAS - SC57096A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: fce190d3-d303-4213-9b68-3089d7ab2313

Documento eletrônico VDA56427155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: fce190d3-d303-4213-9b68-3089d7ab2313